Tribunal: STJ
Processo: 5025951-87.2016.8.21.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2597550 - RS (2024/0081370-1)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: LIDIA MARIA DE OLIVEIRA FABRICIO
ADVOGADOS
: ADROALDO FURTADO FABRICIO - RS044992
EDMAR LUIZ DE OLIVEIRA FABRÍCIO - RS053187
PEDRO ARANALDE FABRÍCIO - RS128902
AGRAVADO
: CONDOMINIO EDIFICIO LIRA
AGRAVADO
: CARLOS HENRIQUE SOUBES CAVALCANTE
ADVOGADOS
: ISABEL CRISTINA TRAJANO - RS094825
GABRIEL BOGADO DOS SANTOS - RS091099
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DESERÇÃO DO RECURSO ESPECIAL POR
FALTA
DE
PREPARO
EM
DOBRO.
AGRAVO
NÃO
CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial devido à ausência de comprovação
do recolhimento do preparo recursal em dobro, conforme o art.
1.007, § 4o, do CPC.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a
indisponibilidade do sistema de emissão de guias GRU na data
da interposição do recurso justifica o não cumprimento do
preparo em dobro, afastando a deserção do recurso especial.
III. Razões de decidir
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece
que a falta de preparo em dobro no ato de interposição do
recurso especial acarreta a deserção, não sendo possível a
regularização posterior.
4. A parte recorrente não comprovou o pagamento em dobro das
custas judiciais, conforme exigido pelo art. 1.007, § 4o, do CPC,
resultando na deserção do recurso.
IV. Dispositivo
6. Resultado do Julgamento: Agravo não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
07/10/2025
13/10/2025
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Documento eletrônico VDA51401903 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 14/10/2025 11:11:35
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 5c32c63c-04ea-4a65-9327-06369ff25d1c

Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA51401903 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 14/10/2025 11:11:35
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 5c32c63c-04ea-4a65-9327-06369ff25d1c

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2597550 - RS (2024/0081370-1)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: LIDIA MARIA DE OLIVEIRA FABRICIO
ADVOGADOS
: ADROALDO FURTADO FABRICIO - RS044992
EDMAR LUIZ DE OLIVEIRA FABRÍCIO - RS053187
PEDRO ARANALDE FABRÍCIO - RS128902
AGRAVADO
: CONDOMINIO EDIFICIO LIRA
AGRAVADO
: CARLOS HENRIQUE SOUBES CAVALCANTE
ADVOGADOS
: ISABEL CRISTINA TRAJANO - RS094825
GABRIEL BOGADO DOS SANTOS - RS091099
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DESERÇÃO DO RECURSO ESPECIAL POR
FALTA
DE
PREPARO
EM
DOBRO.
AGRAVO
NÃO
CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial devido à ausência de comprovação
do recolhimento do preparo recursal em dobro, conforme o art.
1.007, § 4o, do CPC.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a
indisponibilidade do sistema de emissão de guias GRU na data
da interposição do recurso justifica o não cumprimento do
preparo em dobro, afastando a deserção do recurso especial.
III. Razões de decidir
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece
que a falta de preparo em dobro no ato de interposição do
recurso especial acarreta a deserção, não sendo possível a
regularização posterior.
4. A parte recorrente não comprovou o pagamento em dobro das
custas judiciais, conforme exigido pelo art. 1.007, § 4o, do CPC,
resultando na deserção do recurso.
IV. Dispositivo
Documento eletrônico VDA51164817 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:54:21
Código de Controle do Documento: 84e765df-65e3-45cc-af04-6b46ab34d39f

6. Resultado do Julgamento: Agravo não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial.
Segundo a parte agravante, o recurso preenche os requisitos
necessários ao conhecimento e provimento.
Lídia Maria de Oliveira Fabrício interpôs Recurso Especial contra os
acórdãos de apelação e embargos de declaração, alegando negativa de exame de
fatos e provas nas instâncias ordinárias e violação ao art. 80, II, do CPC, ao não
reconhecer condutas maliciosas dos réus. Requereu novo julgamento dos embargos
de declaração com efetivo enfrentamento dos vícios apontados (fls. 314-322).
A decisão de admissibilidade do Recurso Especial não admitiu o
recurso, devido à ausência de comprovação do recolhimento do preparo recursal em
dobro, conforme o art. 1.007, § 4o, do CPC. A parte recorrente foi intimada para
suprir a ausência do preparo, mas não desempenhou tal ônus, resultando na
deserção do recurso (fls. 358-360).
Lídia Maria de Oliveira Fabrício interpôs Agravo em Recurso Especial,
alegando que o sistema de emissão de guias GRU estava indisponível na data da
interposição do recurso, justificando o não cumprimento do ato. Requereu o
provimento do agravo para que o Recurso Especial seja admitido e provido (fls. 368-
370).
É o relatório.
VOTO
O agravo é tempestivo, nos termos do art. 1.003, § 5o, do Código de
Processo Civil.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, a existência de
fundamentos que sustentem a reforma da decisão recorrida, cujos fundamentos
transcrevo para que passem a fazer parte da presente decisão (e-STJ fls. 358-360):
I. Trata-se de recurso especial interposto em face de acórdão proferido
por Câmara Cível deste Tribunal.
Diante da ausência da comprovação do recolhimento do preparo
recursal, a parte recorrente foi intimada para comprovar o pagamento
do valor das custas judiciais em dobro, ocasião em que apresentou
petição e documentos.
Documento eletrônico VDA51164817 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:54:21
Código de Controle do Documento: 84e765df-65e3-45cc-af04-6b46ab34d39f

Vieram os autos conclusos a esta 3a Vice-Presidência para o exame
de admissibilidade.
É o relatório.
II. O recurso não deve ser admitido.
A parte recorrente foi instada a suprir a ausência do preparo recursal,
mediante o pagamento em dobro das custas judiciais do recurso
especial, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do NCPC1.
Entretanto, não desempenhou tal ônus, na medida em que comprovou
o preparo na forma simples, consoante se verifica dos documentos
juntados.
Registra-se que, a teor do § 5o2 do art. 1.007 do CPC, descabe nova
intimação para complementação do valor recolhido.
Revela-se, assim, desatendida a regra contida no artigo 1.007 do CPC
/15, de modo que, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça, o reconhecimento da deserção do recurso é medida se impõe.
Nesse sentido, citam-se os seguintes precedentes:
(...)
Ainda: "A jurisprudência do STJ, à luz do expressamente previsto no
art. 1.007, § 4o, do CPC, já reiteradamente assentou ser necessária a
comprovação do preparo no ato de interposição do recurso, sob pena
de deserção, de modo que a posterior comprovação só afasta a
deserção se recolhida em dobro. " (AgInt no AR Esp n. 1.825.598/SP,
relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
15/12/2022
20/12/2022
Por fim, importante destacar que "o regular preparo do Recurso
Especial é ônus exclusivo do recorrente, que deve zelar pela
fiscalização e pelo correto preparo do Especial, instruindo-o segundo o
exigido pela lei" (AgInt no REsp 1.587.322/SP, Rel. Ministro Napoleão
Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em
, DJe
25/11/2019
) (AREsp 1872251, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE,
28/11/2019
DJe
)
08/06/2021
Inviável, pois, a submissão da inconformidade à Corte Superior.
III. Ante o exposto, NÃO ADMITO o recurso.
No presente processo, a parte agravante afirma, em suma, que estão
presentes os requisitos para o conhecimento e provimento de seu recurso.
Documento eletrônico VDA51164817 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:54:21
Código de Controle do Documento: 84e765df-65e3-45cc-af04-6b46ab34d39f

Ocorre, contudo, que a questão já foi enfrentada pela decisão recorrida,
que analisou detidamente todas as questões jurídicas postas.
Ressalta-se que a interposição do recurso em questão foi feita no dia
. As comprovações de indisponibilidades do sistema, feitas nas páginas e-
06/11/2023
STJ fl. 323 e e-STJ fls. 352 demonstram indisponibilidade no dia
e no
06/11/2023
período de
a
, respectivamente. O pagamento das custas,
06/11/2023
07/11/2023
conforme e-STJ fl. 554, se deu no dia
. Além do exposto, não houve
09/11/2023
pagamento em dobro em conformidade com o estabelecido pelo Tribunal de origem
e expresso nas folhas e-STJ 343-346.
Ante o exposto,
do agravo em recurso especial.
não conheço
Majoro o percentual de honorários sucumbenciais em 2% (dois por
cento) sobre o valor já fixado na origem, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51164817 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:54:21
Código de Controle do Documento: 84e765df-65e3-45cc-af04-6b46ab34d39f

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.597.550 / RS
Número Registro: 2024/0081370-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
02248034520168210001 0224803452016821000150285454020178210001 50259518720168210001
50285445520178210001 50285454020178210001
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LIDIA MARIA DE OLIVEIRA FABRICIO
ADVOGADOS : ADROALDO FURTADO FABRICIO - RS044992
EDMAR LUIZ DE OLIVEIRA FABRÍCIO - RS053187
PEDRO ARANALDE FABRÍCIO - RS128902
AGRAVADO
: CONDOMINIO EDIFICIO LIRA
AGRAVADO
: CARLOS HENRIQUE SOUBES CAVALCANTE
ADVOGADOS : GABRIEL BOGADO DOS SANTOS - RS091099
ISABEL CRISTINA TRAJANO - RS094825
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - CONDOMÍNIO EM EDIFÍCIO -
DESPESAS CONDOMINIAIS
TERMO
Documento eletrônico VDA51383809 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:51:24
Código de Controle do Documento: 4306b0db-145d-49a3-8842-aeadeeae5f59

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
07/10/2025
13/10/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51383809 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:51:24
Código de Controle do Documento: 4306b0db-145d-49a3-8842-aeadeeae5f59